Tribunal: TJPA
Processo: 0802421-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802421-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARTUR GOMES CARNEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. SUBTRAÇÃO DE QUANTIA INSIGNIFICANTE. RÉU QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE MERO PARTÍCIPE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Impossível fazer o cotejo, neste
writ
, da alegação de que o paciente foi preso por supostamente ter subtraído quantia insignificante, tendo sido mero partícipe, sob pena de revolver o conjunto fático-probatório dos presentes autos, inviável por esta via.

2. Incabível a assertiva de ausência de pressupostos legais para a decretação da custódia preventiva do paciente, quando o Juízo
a quo
lastreou seu decreto não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e natureza do crime.

3. Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de

ARTUR GOMES CARNEIRO,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da ação penal nº 0000681-16.2020.8.14.0062.

Consta da impetração que o paciente foi
preso em flagrante
em
25.12.2019, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva
, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, ambos do CPB. Após a conversão, o paciente
postulou a revogação da medida constritiva
, o que fora
negado
pelo juízo
a quo
.

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente
, ante a
inexistência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, já que
o paciente foi preso por supostamente ter subtraído quantia insignificante
, bem como,
não foi o autor direto do delito, sendo mero partícipe
. Sustenta também que o paciente não é pessoa perigosa, sendo, ao contrário, réu primário, possuindo bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa,
não havendo qualquer risco de reiteração criminosa,
tendo, o juiz de 1º grau, feito referência, tão somente, à gravidade genérica do paciente e do crime que lhe foi imputado.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada, para
revogar o decreto prisional combatido
, a fim de que possa
aguardar o julgamento do
writ
em liberdade
ou que
seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas da prisão,
conforme descrito nos arts. 319 e 286, §§ 5º e 6ºdo CPP, suficientes a preservar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e uma eventual futura aplicação da lei penal. Por fim, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
17.03.2020
, por meio de
decisão monocrática
(ID 2879689),
não conheci liminarmente do
habeas corpus
, por
falta de prova pré-constituída
nos autos, tendo em vista que
o impetrante não juntou cópia do decreto prisional
, que é documento necessário e indispensável à propositura do
mandamus
.

Em
18.03.2020
, o impetrante atravessou
petição eletrônica
(ID 2881131), requerendo a
reconsideração da antedita decisão, tendo apresentado, naquele momento, cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, visando evitar a repropositura de um novo
writ
, considerando a urgência e a celeridade tratada no caso, por ser o mesmo
réu preso
.

Naquela ocasião, não obstante ser cediço que o
habeas corpus
requer prova pré-constituída de suas alegações, sendo inadmissível a juntada posterior de prova, porém, considerando a atual situação pela qual o mundo está passando, com a propagação do COVID-19, tendo sido suspenso o expediente deste TJPA (
Portaria Conjunta nº 4/2020
, de
19/03/2020
e
Portaria Conjunta nº 5/2020 – GP/VP/CJRMB/CJCI
, de
23/03/2020
), bem como, para evitar a repropositura de um novo
writ
, sendo o paciente réu preso,
em caratér excepcional
,
reconsiderei minha decisão anterior, para conhecer do presente
mandamus
e analisar o pedido de liminar formulado em prol do paciente
.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que, de acordo com o que consta dos autos, por volta da 01h59 do dia 25.12.2019, o Sr. Jamisson da Conceição Cruz estava trabalhando no Posto Patrono, quando chegaram dois indivíduos em uma moto. Na ocasião, o passageiro, de posse de uma arma de fogo, desceu e exercendo grave ameaça anunciou o assalto. Foi subtraída a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Após a subtração as duas pessoas fugiram para local incerto.

Informa que o Inquérito Policial foi relatado em 02.01.2020, tendo se concluído pelo indiciamento do paciente, o qual foi reconhecido pelas testemunhas ouvidas no inquérito.

Afirma que a denúncia recebida por aquele Juízo.

Prossegue informando que o acusado requereu, por intermédio de advogado, o relaxamento c/c revogação da prisão preventiva, sendo que, após manifestação ministerial desfavorável à soltura, o requerimento foi indeferido por aquele juízo, para conveniência da instrução criminal, para preservar a integridade da vítima, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal e pela garantia da ordem pública.

Por fim, assevera que o acusado foi regularmente citado em 16.03.2020, estando dentro do prazo para apresentação de resposta à acusação, uma vez que os prazos processuais foram suspensos por força da Portaria Conjunta nº 05/2020-GP/CJRMB/CJCI.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A priori,
quanto à
alegação do impetrante de que o paciente foi preso por supostamente ter subtraído quantia insignificante, tendo sido mero partícipe, é sabido que, para a análise de tais afirmações, seria necessário o exame aprofundado de provas, o que, como se sabe, é defeso em sede de Habeas Corpus
, portanto, as controvérsias acerca da participação ou não do acusado no presente delito, deverão ser esclarecidas no decorrer da formação do sumário de culpa, não sendo possível analisá-las neste momento.

O outro argumento diz respeito à
inexistência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva
, já que
o paciente foi preso por supostamente ter subtraído quantia insignificante
, bem como,
não foi o autor direto do delito, sendo mero partícipe
. Sustenta o impetrante, também, que o paciente não é pessoa perigosa, sendo, ao contrário, réu primário, possuindo bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa,
não havendo qualquer risco de reiteração criminosa,
tendo, o juiz de 1º grau, feito referência, tão somente, à gravidade genérica do paciente e do crime que lhe foi imputado.

Leia-se trecho do decreto preventivo:

“(...) Entendo que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a custódia cautelar necessária à preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Como se sabe, a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do CPP, é medida excepcional que somente tem espaço quando presentes os requisitos clássicos dos provimentos cautelares, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

(...)

No caso em exame, verifico que há elementos idôneos ao convencimento da existência da materialidade e dos inícios suficientes de autoria, sobretudo, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria se encontram consubstanciados no auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, bem como nas declarações testemunhais e da vítima (que reconheceu o flagranteado), colhidas em sede policial. Desse modo, tem-se por verificado o pressuposto do fumus commissi delicti.

Na mesma linha, tenho que os elementos colhidos nos autos revelam a presença da materialidade e os indícios suficientes de autoria. Logo, presentes o fumus boni iuris.

No tocante ao periculum libertatis, consoante se extrai dos autos, o autuado cometeu o crime utilizando de intensas e graves ameaças, atemorizando a vítima e a comunidade. Desta maneira, entendo que a segregação do flagranteado é medida recomendável.

Outrossim, por ora, não há possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que estas não se constituem, no caso concreto, em meios satisfatórios para garantia da ordem pública.

Diante do exposto,
CONVERTO O FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA
de
ARTUR GOMES CARNEIRO
, fazendo-o com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Devendo ser recolhido com URGÊNCIA à presídio com vaga disponível. (...)”

Em decisão mais recente, de 13.02.2020, por ocasião da análise do pleito de revogação da custódia preventiva, assim asseverou o magistrado
a quo
:

“(...) No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria estão presentes nos autos, visto que há prova do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

As provas até então colhidas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e instrução processual e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.

Estando presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a
existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva
, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Muito embora tenha sido informado nos autos residência e trabalho fixo, a jurisprudência é no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis ao autuado tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e outros, por si só, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

Assim, entende-se que existe o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal e integridade das vítimas/testemunhas, eis que o delito de roubo é delito grave, máxime quando a ação criminosa foi exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, como foi o caso concreto.

Ações desta natureza demonstram que seus autores, em geral, são dotados de periculosidade, perversão, malvadez, cupidez e insensibilidade moral; condutas essas que vêm trazendo sobressaltada a população ordeira e operosa deste município.

Diante desse cenário, revela-se necessária a prisão neste momento processual.

(...)

Outrossim, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que a prisão preventiva se afigura necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do acusado, tendo em vista que se trata de crime de roubo majorado.

Nesses termos nossa jurisprudência tem sido firmada:

(...)

Por fim, importante frisar que após a prisão dos réus/requerentes não ocorreu nenhum fato novo que porventura possa justificar a revogação da medida cautelar decretada anteriormente, posto que ainda presentes os motivos autorizadores de sua custódia.

(...)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO

o pedido de relaxamento e/ou revogação da prisão cautelar de
ARTUR GOMES CARNEIRO
, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do réu, para conveniência da instrução criminal, preservar a integridade da vítima, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal e pela garantia da ordem pública. (...)”

Da leitura do antedito decreto, bem como, da decisão posterior e dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, o qual, de acordo com as informações judiciais e com a exordial acusatória, foi preso em flagrante delito no dia 25.12.2019, por ter, naquela data, por volta da 01h59, chegado em uma moto, junto com outro indivíduo, em um posto de combustíveis, onde trabalhava o Sr. Jamisson da Conceição Cruz. Na ocasião, o passageiro, de posse de uma arma de fogo, desceu e, exercendo grave ameaça, anunciou o assalto. Foi subtraída a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Após a subtração, as duas pessoas fugiram para local incerto.

Uma guarnição da Polícia Militar, que realizava ronda ostensiva, avistou os dois indivíduos em uma certa avenida e ordenou que parassem, entretanto, eles não obedeceram e saíram em disparada. Houve perseguição e, em certa altura, os indivíduos reduziram a velocidade, tendo o passageiro pulado e empreendido fuga, enquanto o motorista foi abordado e identificado como sendo o ora paciente, o qual confessou o crime. No local, foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira, do tipo “garrucha”, calibre 28.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado.

Assim:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do habeas corpus, assim como do respectivo recurso ordinário. 3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que o mesmo representa para a sociedade.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020